Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. BEM IMÓVEL RESIDENCIAL. FINANCIAMENTO PELA CEF. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SEPARAÇÃO DE FATO E DE DIREITO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO CONCOMITANTE. INOCORRÊNCIA. ABANDONO DO LAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMODATO TÁCITO. NOTIFICAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. DIREITO A BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O imóvel urbano sob financiamento dentro Sistema Financeiro de Habitação só será passível de aquisição por usucapião (ordinária, extraordinária, especial e familiar) depois de devidamente quitado.

2. Se os autos não apresentam demonstração segura acerca do preenchimento dos requisitos necessários à aquisição imobiliária por decurso de tempo, notadamente aqueles relacionados aos arts. 1.238, 1.240 e 1.240-A, todos do Código Civil, resulta inviável a pretensão acerca da declaração de aquisição de imóvel por usucapião.

3. Configurada a existência de comodato tácito, e uma vez notificado o possuidor para a desocupação em tempo hábil, o proprietário fará jus ao recebimento de aluguéis pelo tempo que perdurar entre a referida comunicação e a efetiva desocupação do imóvel.

4. O “requisito do abandono do lar deve ser interpretado na ótica do instituto da usucapião familiar como abandono voluntario da posse do imóvel, somado à ausência da tutela da família, não importando em averiguação da culpa pelo fim do casamento ou da união estável. Revogado o enunciado 499” Enunciado 595 da VII Jornada do CJF.

5. “Configura esbulho a permanência do comodatário no imóvel após ter sido devidamente notificado para desocupá-lo, sendo cabível, ex lege, a sua condenação no pagamento de aluguéis no período em que indevidamente permaneceu no imóvel ao privar o legítimo possuidor de usufruir do bem. Inteligência do art. 582 do Código Civil (CC)” (Acórdão 1666351, 07118956720228070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 4/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5.1. "O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada", sendo certo que, durante todo o período em que residiu no imóvel, a Autora não efetuou o pagamento de qualquer contraprestação às Rés/Reconvintes. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1210965, 00176633120168070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019).

6. Recurso conhecido e desprovido.